Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-64.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800487-64.2020.8.14.0035

APELANTE: ALAN SEIXAS DOS SANTOS, RONALD FELIPE SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIMES DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA.
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL
EX VI
DO ART. 30, I “a” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS BASES MENSURADAS – INOCORRÊNCIA – PENAS BASES AFERIDAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DOS MODULADORES DESFAVORÁVEIS QUE CREDENCIARAM SEUS INCREMENTOS
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º DO CPB – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONCESSÃO – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE -
sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal
EX VI
ART. 59, I DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 ANOS IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I DO CP –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

1.PRELIMINAR

1.1 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido de apelar em liberdade, entabulada pelo recorrente ALAN SEIXAS DOS SANTOS, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

Preliminar rejeitada.

2.MÉRITO

I - D
emonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação dos apelantes se amoldaram perfeitamente ao tipo penal do art.
33
e 35 da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição;

II - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;

III -
Com efeito, verificou-se que o juízo
a quo
, estabeleceu a pena base para o crime de tráfico de drogas, em 09 anos de reclusão e 700 dias multa, e para o crime
art. 35 da Lei 11.342/06, a pena base foi alicerçada em 04 anos de reclusão 500 dias multa,
devido os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido aferidas desfavoravelmente aos apelantes, com respaldo na Súmula 23 do TJPA:

IV - I
naplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, isto porque, conforme o entendimento do STJ a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante. Precedentes do STJ;

V – Quanto a pena de multa cominada,
trata-se de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Assim, de se manter a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado.

VI – Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito em decorrência do impedimento imposto pelo art. 44, I do CP,

VII – Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação dos apelantes

pelo
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS a 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, além do crime de ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, onde na forma do art. 69 foi fixada a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias multa, fixada em 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.

Belém, 18 de outubro de 2021

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN SEIXAS DOS SANTOS E RONALD FELIPE SOUZA DA SILVA,
inconformados com as condenações pelo
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS a 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, além do crime de ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, com a pena definitiva em 13 ANOS DE RECLUSÃO E 1200 DIAS MULTA. Interpuseram o presente recurso de apelação, com o fim de ver reformada a decisão de primeiro grau.

Em suas razões, a defesa do recorrente ALAN SEIXAS pugnou, em sede preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. E no mérito, ALAN SEIXAS e RONALD FELIPE, asseveraram que as provas não seriam suficientes para uma condenação, daí a absolvição seria a medida a ser adotada. Acerca da dosimetria, sustentaram pela readequação da pena base mensurada, com o reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Por fim pugnaram pela conversão da pena corporal em restritivas de direito e isenção da pena de multa

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo não provimento do apelo.

Nesta superior instância, o C
ustos legis
se manifestou pelo parcial conhecimento em face da via inadequada para análise do pedido de recorrer em liberdade e no mérito pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra à denúncia que no dia 02 de outubro de 2020, Policiais Civis visando o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão na Embarcação VIP, decorrentes da Operação Castelo de Areia, na embarcação VIP, quando avistaram os denunciados, aparentemente nervosos, ocasião em que realizaram revista pessoal nas mochilas deste, porém, nada foi encontrado, razão pela qual foram liberados. Todavia, logo após os apelantes saíram do local, os militares verificaram que, dentre as encomendas, havia um aparelho de ar-condicionado em nome de Ronald, ocasião em que realizaram as buscas e encontraram 05 (cinco) pacotes embalados em plástico amarelo, contendo: 1º pacote com 456 g de Cocaína; 2º pacote com 412 g de Cocaína; 3º pacote com 328 g de Cocaína; 4º pacote com 438 g de Cocaína, e 5º pacote com 536 g de Maconha.

Diante a situação de flagrante, os policiais se deslocaram até a residência dos investigados, momento em que deu voz de prisão a estes e os encaminhou, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à Delegacia de Polícia a fim de que fossem observadas as medidas de praxe. No curso da investigação policial, foi constatado que ALAN SEIXAS praticou tráfico de drogas em Óbidos e que RONALD FELIPE estaria vindo da cidade de Santarém a convite de ALAN para juntos praticarem a comercialização de entorpecentes.

Nesses termos, os apelantes ALAN SEIXAS E RONALD FELIPE, foram processados e ao final condenados a pena de
13(treze) anos de reclusão e ao pagamento de 1200(um mil e duzentos) dias multa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

TESES DE DEFESA

1.PRELIMINAR

1.1 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido de apelar em liberdade, entabulada pelo recorrente ALAN SEIXAS DOS SANTOS, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante dos razões esposadas, rejeito a preliminar suscitada.

2.MÉRITO

2.1 DAS PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06

A materialidade dos crimes atribuídos aos apelantes ALAN SEIXAS E RONALD FELIPE, seguem comprovadas, através do auto de apresentação e apreensão (ID 20917608), onde consta que foram apreendidos invólucros, cujo conteúdo foi descrito pelo Laudo nº 2020.04.000758-QUI (fl. 366), onde se trata de 04 (quatro) pacotes, contendo substâncias petrificadas amareladas, embaladas externamente com fita gomada amarela e transparente, e mais internamente com várias camadas de sacos plásticos, pesando o pacote nº 01 – 0,452 kg; nº 02 – 0,406 kg; nº 03 – 0,322 kg e o nº 04 – 0,430 kg, totalizando com a embalagem 1,610 kg (um quilograma e seiscentos e dez gramas). Além de 01 pacote de erva esverdeada, embalada externamente com fita gomada amarela e transparente, e mais internamente com várias camadas de sacos plásticos, pesando com a embalagem um total de 0,522 kg (quinhentos e vinte e dois gramas); o material em questão é consumido de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, onde ao final constatou-se tratar-se de cocaína e maconha.

Com relação à autoria dos crimes protagonizadas pelos recorrentes ALAN SEIXAS E RONALD FELIPE , se encontram avalizadas pela prova oral colhida por ocasião da prisão dos apelantes, onde os agentes estavam dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva de busca e apreensão da operação “Castelo de Areia”, e observaram os apelantes conversando com um dos alvos da operação dentro do navio VIP, oportunidade em que os recorrentes foram sondados, se tinham algum envolvimento com o alvo. Posteriormente após uma análise das encomendas que o navio transportava, notou-se um aparelho de ar-condicionado de janela bastante velho, e dentro deles foram encontrados os pacotes contendo cocaína e maconha, cuja encomenda estava registrada no livro em nome do apelante RONALD FELIPE.

Cediço entabular, que em um primeiro momento nada de anormal foi encontrado com os apelantes ALAN SEIXAS E RONALD FELIPE. Contudo, após o descobrimento das drogas, enveredaram diligências com o objetivo de capturá-los, os quais foram localizados na residência de Alan Seixas.

Conveniente pontuar, que ALAN SEIXAS E RONALD FELIPE, partiram de Santarém com destino a cidade de Óbidos, e estavam associados para a venda do entorpecentes. Todavia, incumbia a RONALD o transporte dos entorpecentes, enquanto ALAN SEIXAS dava apoio logístico até RONALDO FELIPE se estabelecer na cidade, segundo se extraem dos relatos dos policiais responsáveis pela prisão do recorrentes, vejamos:

O policial civil
João Antônio Galvão Florenzano
, revelou:

“(...) que a operação já estava deflagrada e que em cumprimento de mandato de prisão fora até um dos alvos, um cidadão conhecido por Luan, que havia uma informação de que um cidadão estava trazendo droga, que estaria também levando dinheiro para traficantes na cidade de Santarém, e nesta madrugada a equipe se dirigiu até o navio vip, que na ocasião em que suspeito foi visto, ele estava na parte de cima e o investigador Paulo e Ian avistaram Luan na companhia de mais dois os acusados Ronald e Alan, que Ronald já havia sido preso na cidade de Oriximiná por tráfico de droga, e Alan é irmão de um traficante conhecido em Óbidos, que a princípio não foi encontrado nada com os mesmos, que foi procurado no setor de encomendas e lá constava em nome de Ronald Felipe três objetos, sendo um colchão, um saco, e um aparelho de ar condicionado, que quando foi encontrado as os materiais Ronald e Alan já haviam saído da embarcação, que os fatos se deram pela madrugada, que foram presos na casa de Alan, que na ocasião Alan alegou que estaria trazendo a filha para tratamento de saúde, e Ronald alegou que um cidadão havia entregue o aparelho de ar-condicionado para ele em Santarém para que ele entregasse para um outro cidadão na cidade de Óbidos, entretanto não lembrava o nome das pessoas que haviam lhe entregue a droga, e nem para a pessoa que iria entregar, que Alan quando menor já havia sido apreendido, e que Ronald já havia sido preso pelo crime de tráfico em Oriximiná(...)”

Nesse mesmo sentido foram os relatos do policial civil
Paulo Roberto Barsano
, declarou em juízo:

“(...) que já havia uma investigação em andamento denominada “castelo de areia”, que foi feito o trabalho investigativo onde já era sabido pela polícia que existia o suspeito Luan o qual trabalhava na embarcação Vip no setor de comida, que a polícia já suspeitava que neste dia por ser sexta-feira, haveria o carregamento de droga, então diligenciaram até o Navio Vip e encontraram o suspeito Luan acompanhado de Ronald e de Alan, que foi feito abordagem nos três e nada foi encontrado com estes, que então se dirigiram ao setor de encomendas, quando verificaram que havia em nome de um dos passageiros, Ronald um ar condicionado, e quando abriram o ar-condicionado encontraram os entorpecentes, que o aparelho de ar condicionado constava na lista de encomenda do Navio vip em nome de Ronald, o qual estava com Alan, logo assim que a droga foi encontrada, os militares foram até a casa de Alan onde encontraram Ronald, que na ocasião os dois estavam dormindo na mesma casa, que inclusive a casa já existia um buraco para que a droga, possivelmente fosse enterrada, que ainda não havia investigação em nome de Ronald, pois ainda não tinham ouvido falar dele, entretanto este já respondia por tráfico em Oriximiná, quando a Alan já havia investigação em seu nome e na ausência do irmão de Alan, é este quem comandava a distribuição e troca de entorpecentes pela cidade de Óbidos/PA (...)”.

Por fim, a testemunha
Iranilson da Silva Cordeiro
, foi bem enfático quanto aos detalhes do crime:

“(...) que essa operação foi desencadeada a partir da prisão de um outros traficantes conhecido como Felipe Castelo Lira, que no celular de Felipe foi verificado que havia um esquema de transporte de drogas para cidade de Óbidos com a participação dos suspeitos dos tripulantes da embarcação, que foi desencadeada operação onde ocorreu a prisão dos dois acusados, que foram até a embarcação para dar cumprimento ao mandado de prisão contra Luan e no momento em que chegaram no navio, Luan estava na companhia de Ronald e Alan, que como irmão de Alan já era suspeito e Ronald já respondia por tráfico, foi feita abordagem dos três e com eles não foi encontrado nada, foi feito a prisão do Luan e posteriormente foram até o setor de encomendas, quando foi verificado que existia alguns objetos em nome de Ronald e dentre estes objetos um ar-condicionado, que foi feito a vistoria e dentro do aparelho foi encontrado aproximadamente 2kg de drogas, e quando foi encontrado os acusados já haviam saído da embarcação, que posteriormente diligenciaram até a residência de Alan e foi encontrado Ronaldo e Alan no local, que foi dado voz de prisão e encaminhado os acusados à delegacia de polícia, que a casa era de Alan e estava com sua companheira e Ronald no local (...)”

Por ocasião do interrogatório o réu ALAN SEIXAS DOS SANTOS declarou:

(...) que as informações não são verdadeiras, que estava vindo de Belém para tratamento de sua filha, que chegou em Santarém e no barco encontrou Ronald, que conheceu Ronald em Óbidos cerca de um ano atrás, que encontrou Ronald no barco saindo de Santarém por um acaso, que ficaram conversando que pediu um agasalho para ficar em sua casa até de manhã, que Ronald disse que de manhã iria sair para alugar uma casa, que depois a polícia bateu na sua casa e abordaram os dois e os levaram para a delegacia, que não sabia que Ronald estava levando droga no barco, que sabe apenas que Ronald já havia sido preso anteriormente, que não tem envolvimento com tráfico, que não conhecia Luan, que Ronald conhecia Luan, que após sair do barco foram pra sua casa, que aconteceu por volta das 04h00, que não combinaram a viagem, que encontrou Ronald e Luan por coincidência, que o buraco que foi encontrado é na casa do
vizinho ao lado, que é uma casa abandonada (...)”

O recorrente RONALD FELIPE SOUZA DA SILVA confessou o crime dizendo:

(...) que as acusações são verdadeiras, que estava em uma situação muito difícil, que iria utilizar a droga para vender, que tem uma filha pra criar, que adquiriu a droga na cidade de Santarém, que pegou a droga mas não chegou a pagar, que estar no valor de 25.000, que Alan não estava na participação da venda de droga, que encontrou Alan e não tinha onde ficar então pediu para dormir até de manhã em sua casa, que se conheceram em uma quadra de futebol na Cidade Nova (...)”

Acerca dos depoimentos prestados por policiais:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010)”

Em que pese ALAN SEIXAS, procurar demonstrar que exerce a ocupação de ajudante de pedreiro, além de vendedor dos produtos da Natura, Boticário e roupas, nada impede que se dedique a outras atividades, pelo fato de
uma conduta não exclui a outra. Por sinal, conduta voltada ao
propósito de auferir vultuosas vantagens financeiras, como a do tráfico e associação ao tráfico de drogas,
com consciência e vontade livres, dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas ações, mediante prévio e comum acordo de vontades, associaram-se para o fim de, de modo permanente e estável, cometer o crime de tráfico de drogas.

Imperioso destacar que RONALD FELIPE sequer possuía um lugar para ficar na cidade de Santarém, ou seja, inobstante a grande quantidade e diversidade de drogas, e do empreendimento utilizado para adquirir as substâncias, além do fato dos pacotes contendo as drogas terem sido acondicionadas em um aparelho de ar condicionado e transportados em um navio. Temerário considerar que o recorrente RONALD FELIPE após operar toda uma logística como descrita anteriormente, claudicasse, justamente, no local onde estabeleceria a droga, senão na casa do apelante ALAN SEIXAS.

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Quanto a associação ao tráfico de drogas, de acordo com o disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, o crime de associação para o tráfico se constitui em “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”. De fato, ensina a doutrina que para a caracterização desse delito é imprescindível a existência de prova robusta quanto ao dolo específico dos agentes em formar uma associação entre duas ou mais pessoas de forma estável, permanente e organizada, devendo estar nítida a divisão de tarefas com a finalidade voltada para o tráfico de drogas.

No caso dos autos há incensuráveis provas que comprovam o envolvimento dos recorrentes, que se reuniram de forma estável e permanente para desenvolver atividades relacionadas com o tráfico de drogas. É o que se colhe, sobretudo pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão dos apelantes na casa de ALAN SEIXAS, local para onde seguiria a droga, caso não fosse descoberta e apreendida pelos policiais. Ademais, depreende-se dos autos que os recorrentes viajaram juntos de Santarém para Óbidos, local onde foram vistos com o alvo da operação Castelo de Areia (LUAN).

Prudente asseverar que os recorrentes agindo dessa forma,
estabeleceram um vínculo associativo, com divisão de tarefas, para a prática do crime em debate. Assim, existem elementos suficientes que evidenciam de forma inequívoca a estabilidade do vínculo entre os apelantes para a prática reiterada do tráfico de drogas. Desta feita, em face do concurso de esforços que mantiveram para a prática do crime em voga revela-se condição necessária e suficiente para os recorrentes incorrerem também no art. 35 da Lei nº 11.343/06 (associação ao tráfico).

Em verdade, no caso vertente, a alegação das respectivas Defesas está dissociada do acervo probatório estabelecido nos autos, não merecendo, dessa forma, maior credibilidade. Segundo o entendimento jurisprudencial:

"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza, possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria" (TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7ª C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12/03/98 - RJTACRIM 38/266).

E ainda:

"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138).

De outro lado, observamos que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Assim, atento ao melhor direito, verificou-se que não há motivos que justifique a modificação do
decisum
o que se mantem irretocável.

Dessa forma, segundo se extraem dos autos, não há como acolher o pleito absolutório quando ao delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, tampouco, em cogitar-se na aplicação do princípio o
in dubio pro reo
.

2.3 DOSIMETRIA

Com efeito, verificou-se que o juízo
a quo
, estabeleceu a pena base para o crime de tráfico de drogas, em 09 anos de reclusão e 700 dias multa, e para o crime
art. 35 da Lei 11.342/06, a pena base foi alicerçada em 04 anos de reclusão 500 dias multa,
devido os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido aferidas desfavoravelmente aos apelantes, com respaldo na Súmula 23 do TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

E ainda:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Com efeito, em face de não concorrerem outras causas de modificação de pena quanto ao apelante ALAN SEIXAS, esta foi aferida definitivamente em 13 ANOS DE RECLUSÃO E 1200 DIAS MULTA. Todavia quanto ao apelante RONALD FELIPE, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que foi compensada com a agravante da reincidência, não se verificando, por oportuno, outras modalidades de alteração de pena, restando, dessa forma, a pena final aferida em 13 ANOS DE RECLUSÃO E 1200 DIAS MULTA.

2.2 CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ART. 33, § 4ª DA LEI 11.343/06

Quanto ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006,
cediço observar que para a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é necessário que o recorrente cumpra os requisitos ali elencados de forma cumulativa e simultânea. O apelante deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa, já que o objetivo legal é reduzir a sanção penal daquele que se mostra traficante ocasional, principiante, dando-lhe oportunidade de procurar outro meio de vida.

Vale anotar, que o benefício, ou privilégio em análise, é direcionado para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, muitas vezes para sustentar seu próprio vício, e não ao traficante contumaz, que exerce, com habitualidade, a atividade ilícita. Ademais, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, que denotam um esquema sofisticado de logística na sua obtenção, transporte e venda da substância ilícita.

Logo, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, isto porque, conforme o entendimento do STJ a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante ( AgRg no HC 338.964/MG , Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 06/06/2016).

2.4 REFORMA DA PENA DE MULTA

No tocante a pena de multa cominada, inviável atender ao pedido de isenção ou reforma da pena de multa, patrocinada pelos recorrentes ALAN SEIXAS e RONALD FELIPE, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

Ademais, trata-se de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Assim, de se manter a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado.

2.5 SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esse se mostra juridicamente impossível. A pena corporal imposta aos apelantes ALAN SEIXAS E RONALD FELIPE, é superior a 04 (quatro) anos, além da reincidência do réu RONALDO FELIPE. Dessa forma, considerando a quantidade de pena imposta e a recidiva do agente, observa-se que não estão preenchidos os requisitos impostos no art. 44, do Código Penal.

Diante dos argumentos esposados,
conclui-se, que o magistrado

sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já

estavam

descritos na

denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos recorrentes
ALAN SEIXAS DOS SANTOS E RONALD FELIPE SOUZA DA SILVA,
condenados pelo
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS a 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, além do crime de ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, onde na forma do art. 69 foi fixada a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias multa, fixada em 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021